Tribunal: TJES
Processo: 0006747-12.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006747-12.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATRIO PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–
AÇÃO DE COBRANÇA

– DIREITO DE REAJUSTE –
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO –
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO –
CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO –
SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – POSTERIOR INSURGÊNCIA –
PRECLUSÃO LÓGICA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA EMPRESA –
DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO NÃO COMPROVADO –
ONUS PROBANDI
NÃO OBSERVADO –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A apelante abdicou do suposto direito ao reequilíbrio econômico-financeiro ao concordar em ultimar os serviços nos moldes acordados nos aditivos por anos antes de questionar os valores e, inclusive, concordando com os reajustes firmados nos aditivos posteriores aos pleitos administrativos, sendo contraditório o comportamento da empresa de buscar judicialmente a alteração do montante que aceitou quando da celebração dos termos aditivos.

2.
A boa-fé objetiva rege os contratos administrativos e impede que a apelante, que subscreveu os termos aditivos sem reservas quanto aos valores ajustados, venha posteriormente insurgir-se contra as condições aceitas e pactuadas.

3.
Não incide ao presente caso a teoria da imprevisão, sendo que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar desequilíbrio que tornou a execução do contrato excessivamente onerosa.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ATRIO PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

em face da r. sentença do ID 7049798, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação
ordinária
de cobrança
”, ajuizada pela apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no ID 7049801, em resumo, a empresa apelante alega que:
(I)
“
Os documentos de fl. 117 e 300/302 são claros em demonstrar a aprovação do pagamento dos valores pleiteados pela autora, ressalvando que nesse documento há confissão do requerido de que não há disponibilidade para pagamento. Ainda, o Parecer de fls. 305/307 (dos autos físicos) mostram o valor reconhecido o pelo E. TJES, qual seja, o total de R$1.235.656,08 (um milhão duzentos e trinta mil seiscentos e cinquenta e seus reais e oito centos) atualizados até outubro/2007
”;
(II)
“
No decorrer da execução do contrato, ocorreu acréscimo de áreas, em determinados Fóruns, sendo que alguns sofreram reforma/ampliação e outros simplesmente mudaram-se para edificações novas de maior área física. Via de consequência houve aumento do consumo de materiais e equipamentos
”;
(III)
“
Durante a execução contratual o Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo constatou a necessidade de aumento do quadro funcional para o atendimento do contrato. Sobre este aumento funcional o Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo deixou de repassar a Apelante os encargos/Tributos descritos no montante pertinentes a este acréscimo
”;
(IV)
“
No decorrer do contrato houve a incidência do reajuste salarial pela convenç
ã
o coletiva de trabalho do Sindicato da Categoria dos trabalhadores, sendo estes inseridos nos pagamentos efetuados pela requerente, que recebeu a variação do requerido, porém, sem que houvesse a incidência, e consequente pagamento dos encargos/tributos componentes do montante B, do contrato nos repasses que se sucederam. Este aumento fora reivindicado através do PROTOCOLO 2007.00.560.897 e não fora pago pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo
”;
(V)
“
Aumentaram os encargos/tributos sobre o fornecimento de materiais, acréscimo este aprovado pela mesma, posto que neste tópico não há o que se falar em alteração contratual, mas sim de efetivo débito, sendo que as condições da proposta sempre foram mantidas, faltando assim o TJES com o princípio da isonomia entre as partes
”;
(VI)
“
A apelante juntou com a inicial as devidas planilhas atualizadas até a data da propositura da ação, referente ao débito dos encargos/tributos não pagos pelo Requerido (Doc.17), pelo que descabida a alegação de que não demonstrou o desequilíbrio contratua
l
”;
(VII)
“
a administração não pagou os encargos/tributos pelo aumento da mão-de-obra, materiais e equipamentos em troca do trabalho fornecido para a administração. Então a administração não pode haja dada seu assentimento a irregularidade cometida, conservar consigo o que não lhe pertence senão como contrapartida de uma remuneração, posto que consentiu expressamente com a realização
”.

Em breve escorço fático, cumpre consignar que a requerente, ora apelante, foi vencedora de licitação e firmou contrato de serviços de limpeza e conservação com fornecimento de materiais e equipamentos com o requerido/apelado, em 06.12.2002.

Alega a apelante, na exordial, que durante a execução do contrato foi necessário realizar aditivos (fl. 106) que foram aprovados pelo apelado, como o aumento do consumo de materiais e equipamentos ante o acréscimo de áreas de atuação da empresa, aumento no quadro funcional, reajuste salarial em razão de convenção coletiva, realinhamento pelo IGP-M do vale-transporte, contudo, o recorrido não procedeu ao pagamento dos valores pleiteados, relativos aos encargos/tributos, embora tenha aprovado, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Junto à inicial foram acostados ofícios (protocolos) referentes ao alegado na inicial (fls. 107/109), bem como parecer da assessoria da presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo opinando pelo deferimento dos pedidos (fls. 110/112).

Ato seguinte, conforme documento acostado às fls. 113/116, foi informado, pelo Tribunal de Justiça, os aditivos contratuais pugnado pela empresa e, ponderou que “
Caso a Administração julgue procedente este pleito, devemos ressaltar que todas as empresas de prestação de serviços de mão-de-obra contratadas pelo TJES terão direito ao mesmo reajuste
”. Assim, opinou que “
sejam os presentes autos remetidos a Divisão Orçamentária, para que seja informada existência de saldo orçamentário para atender as solicitações da empresa
”.

Em resposta, foi informado, pela divisão orçamentária, que não havia disponibilidade para o pagamento dos valores pleiteados (fl. 117).

O contrato de prestação de serviços de conservação e limpeza foi firmado em 06 de dezembro de 2002 (fls. 206/211), sendo que estipulou a vigência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses (cláusula quarta, fl. 207), assegurada a prorrogação e o preço em R$160.631,00 (cento e sessenta mil, seiscentos e trinta e um reais) mensalmente e, atos seguintes, verifica-se a ocorrência de 11 (onze) termos aditivos do contrato (conforme fls. 217/238) que objetivaram o reajuste dos valores pactuados e a prorrogação o prazo contratual inicialmente previsto.

Nesse contexto, destaca-se que somente nos anos de 2004 e 2005 foram celebrados 06 (seis) termos aditivos que reajustaram o valor do contrato, bem como foram realizadas sucessivas prorrogações do prazo contratual.

Já no ano de 2007 foram firmados entre as partes 05 (cinco) termos aditivos, que prorrogaram o prazo e ajustaram o preço, sendo que o último termo aditivo de ajustamento de preço, realizado em 03 de agosto de 2007 (fls. 233/234) determinou a redução de R$8.321,32 (oito mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos) – em decorrência de supressão de serviços convencionados –, passando a ser o valor do contrato de R$313.816,53 (trezentos e treze mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos), bem como foi realizado, em 28 de dezembro de 2007 (fls. 237/238), o último termo aditivo que prorrogou em 60 (sessenta) dias o contrato, iniciando a contagem em 01/01/2008.

Aliás, observo que em todos os termos aditivos constou cláusula que ratificou os demais termos do contrato originário.

Impende destacar, quanto aos pedidos administrativos realizados pela autora/apelante de aumento do valor do contrato, que estes foram formulados a partir de março de 2007 (fls. 107/109) e, inclusive, alguns relativos a períodos compreendidos entre 04/2003 e 01/2005, contudo, nota-se que empresa recorrente concordou com os termos dos aditivos firmados com a autarquia, em nada se insurgindo quanto aos valores acordados naquela oportunidade, o que clarifica a preclusão lógica do suposto direito ao reequilíbrio econômico-financeiro, já que quando da subscrição do termo aditivo de fls. 233/234 houve a anuência da apelante com o valor do reajuste para R$313.816,53 (trezentos e treze mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos).

Considero que a apelante abdicou do reequilíbrio econômico-financeiro ao concordar em ultimar os serviços por anos sem as modificações pugnadas apenas em 2007, que ainda foram anteriores ao último reajustamento, sendo contraditório o comportamento da empresa de buscar judicialmente a alteração do montante que aceitou quando do termo aditivo. E, nestes termos, há flagrante violação à boa-fé objetiva, princípio que veda a adoção de comportamentos contraditórios, sendo forçoso reconhecer a ocorrência de preclusão lógica do pleito de reajuste contratual. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTAMENTO DE VALORES. ACRÉSCIMO. NECESSIDADE DE ADITAMENTO CONTRATUAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CONTRATANTE. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Tratando-se de contratos administrativos, considerando que o reajustamento dos valores contratados impõe acréscimo no valor da avença, é imprescindível que sua realização ocorra por meio de termo aditivo, consoante disposto de maneira cristalina no instrumento contratual. II
. Revela comportamento essencialmente contraditório, em clara violação ao princípio da boa-fé objetiva, a veiculação de pretensão de cobrança de valores em face da Administração Pública contratante, na esfera judicial, na hipótese em que, na seara administrativa, concordou com a quantia paga através da assinatura de Termo Aditivo contratual.
III. Recursos conhecidos e não providos. (TJES; APL 0029334-19.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 03/12/2018; DJES 14/12/2018).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA LICITAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA REGRA GERAL REVISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POSSIBILIDADE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ART. 85, § 3º, III DO CPC RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 373, incumbe ao autor o ônus da prova quanto à existência de fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto aos fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. 2. O contrato administrativo pode ser objeto de revisão, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro, quando, em decorrência de eventos posteriores e imprevisíveis, ficar estabelecida a onerosidade excessiva para uma das partes. 3.
Ao assinar o 5º termo aditivo, sem qualquer irresignação acerca da manutenção do valor contratual, não poderia a autora, que consentiu com os termos da alteração do contrato, requerer nova revisão do contrato, por se tratar de comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico ( venire contra factum proprium )
. 4. Considerando que o valor da causa da presente demanda é de R$ 2.500.278,48 (dois milhões, quinhentos mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos), e à luz do disposto no art. 85, § 3º, III, do CPC, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190001669, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO. EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. REPARAÇÃO DE VIA PÚBLICA. VEDAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE REAJUSTE. TERMOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL QUE ACRESCERAM VALORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, E MANTIVERAM EXPRESSAMENTE AS DEMAIS CLÁUSULAS. PRECLUSÃO LÓGICA DO PLEITO DE REAJUSTE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. A) As questões suscitadas não constituem pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou que representem erro material do julgado, nada havendo a que reparar, emendar ou acrescentar no decidido. B) O Acórdão Embargado tratou de todos os pontos relevantes para a conclusão a que chegou, apresentando a necessária e suficiente fundamentação. C) Já restou amplamente elucidado, no caso, que os Aditivos contratuais, além de estenderem os prazos de execução das obras de reparação das vias públicas, contemplaram valores quantitativos e qualitativos, de modo que o pretendido reajuste contratual foi, implicitamente, pactuado entre as partes quando da assinatura dos Aditivos e a Embargante anuiu aos termos das avenças.
D) E, não há direito ao reajuste quando, no momento da contratação, ambas as partes anuíram ao preço global e unitário com vedação expressa ao reajuste e, na celebração dos aditivos de prorrogação da vigência contratual, não estipularam expressamente sobre reajuste, constando, inclusive, que permaneciam inalteradas as demais cláusulas contratuais (Precedentes do STJ e desta Câmara). E) O reajuste consiste em direito disponível da Embargante, de modo que, se a Empresa optou por aditivar o Contrato, prorrogando o prazo, sem ressalvar expressamente o reajuste, e confirmando os termos do Contrato inicial que vedava o reajuste, é porque preferiu seguir a execução contratual por motivos de sua própria conveniência.

F) Assim, como bem fundamentado pela sentença e pelo Acórdão embargado, a Embargante aceitou os Aditivos, expressamente consignando a manutenção dos termos do Contrato original que, por sua vez, como já visto, vedava expressamente o reajuste na avença, o que evidencia a preclusão lógica do pleito, em atenção à proibição ao venire contra factum proprium, que rege as relações contratuais.
G) Destarte, os pontos aventados nos Embargos de Declaração desvelam inconformismo com a decisão alcançada pelo colegiado, insurgência que deve ser exercida através do meio recursal próprio, não respaldando acolhimento dos aclaratórios. 2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJPR; Rec 0001373-94.2018.8.16.0202; São José dos Pinhais; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Cunha; Julg. 06/06/2022; DJPR 14/06/2022).

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REAJUSTE. TERMO INICIAL. ADITAMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO DO ADVOGADO DA AUTORA PREJUDICADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. RECURSO DO ADVOGADO DA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O reajuste contratual em sentido amplo e o reequilíbrio econômico financeiro foram criados pelo legislador com o objetivo de cumprir a determinação constitucional de que as condições propostas no contrato administrativo devem ser mantidas. 2. Desta forma, foram criados estes dois institutos, sendo o primeiro desmembrado em reajuste em sentidos estrito e repactuação. Apesar das distinções, todos têm como objetivo manter as condições da proposta.
3. O termo de aditamento firmado equivale à atualização do orçamento referente à proposta inicial; desta forma, termo inicial para o reajuste do contrato passa a ser a data da assinatura do termo aditivo. Precedentes desta corte. 4. Considerando os documentos juntados aos autos, correta a Administração ao não ter concedido o reajuste, pois não o pode conceder em períodos inferiores a um ano, contados da data da assinatura do termo aditivo. 5. Ao assinar o termo a contratada reconhece a adequação dos valores propostos; ademais, aceitar o reajuste após a assinatura do termo ofenderia a análise de vantajosidade feita pela Administração.
6. Recurso do advogado da autora prejudicado, ante a reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial. 7. Recursos do Distrito Federal conhecido e provido. Sentença reformada. (TJDF; APC 2015.01.1.031179-2; Ac. 100.3199; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 15/03/2017; DJDFTE 23/03/2017).

Ademais, como cediço, em regra, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. O desequilíbrio econômico-financeiro de um contrato administrativo não pode ser meramente alegado, devendo ser efetivamente comprovado, com demonstração analítica do aumento de custos e da respectiva repercussão disso em relação à execução do contrato, considerando os parâmetros da proposta inicial.

Trata-se de demonstração que deve ser feita de maneira precisa, sobretudo porque pode ocorrer a elevação pontual do preço de determinado material a ser empregado na execução dos serviços, sem, contudo, afetar o equilíbrio global da avença. É o caso, por exemplo, da flutuação nos preços de um item, com aumentos e diminuições sucessivas ao longo do tempo.

Dito isso, não há nos autos alegações ou documentos que comprovem a ocorrência de efetivo desequilíbrio contratual, razão pela qual não há que se falar em ressarcimento da apelante, que não se insurgiu quando dos diversos aditivos contratuais firmados com a apelada.

Outrossim, não incide ao presente caso a teoria da imprevisão (art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93), tampouco a apelante se desincumbiu do ônus (art. 373, inciso I, do CPC) de demonstrar desequilíbrio que tornou a execução do contrato excessivamente onerosa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação da apelante e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária, com arrimo no art. 85, §11, do CPC, condeno a empresa apelante ao pagamento de honorários recursais, que estipulo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, esclareço que os honorários advocatícios totalizaram a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)